Tribunal: TJES
Processo: 5002315-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002315-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: CLEBER DE SOUZA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002315-14.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CLEBER DE SOUZA FERREIRA E OUTROS

EMBARGAD
O
:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão que proveu o recurso manejado pelo ora embargado para reformar o
decisum

combatido e restabelecer os plenos efeitos da decisão reintegratória proferida em 02/2022, assegurando a possibilidade de que, segundo seu livre convencimento motivado, prossiga o julgador primevo com o saneamento do feito e realização de audiência (id nº 5595803).

Nas razões recursais (id nº 6066064), apontou-se haver omissão e contradição a macular o julgado, pois “as famílias que ali vivem são pessoas vulneráveis, pois, se tivessem qualquer outra condição não estariam no local, plantando para sobreviver”. Houve omissão quanto: “as provas, carreadas pelo agravante, em afronta e contradição a análise bem fundamentada pela decisão de suspensão da liminar, observando a independência do juízo de piso, em afronta ao princípio da isonomia, haja vista deu crédito as provas produzidas pela empresa unilateralmente, pois se trata de provas, produzidas por prepostos da empresa embargada”; “a competência da justiça estadual, baseada nos sujeitos da relação serem particulares, deixou de apreciar a obrigatoriedade de intimação do INCRA E FUNDAÇÃO PALMARES, para compor a lide, pois se trata de imóvel pertencente a território quilombola linharinho”. Outrossim, registrou-se prestar-se o recurso para fins de prequestionamento.

A
priori
, saliento que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Certo, porém, é que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade, bastando o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados a contento todos os temas controvertidos nesta instância.

Pois bem. Conforme outrora destacado, o debate havido no agravo de instrumento relacionou-se a demanda movida em 12/2021 por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. visando a tutela possessória de porção da área localizada no município de Conceição da Barra, denominada “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis. A decisão originalmente agravada suspendeu os efeitos de tutela de urgência antes deferida pelo mesmo juízo em favor da mencionada parte autora.

Pontuou-se no julgamento realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível, após análise detalhada dos autos:

- a titular do domínio (SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.) encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária;

- encontram-se em trâmite perante a Justiça Federal (agora em grau recursal) ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal a fim de apurar fraudes ocorridas na década de 1970 na legitimação de posse de terras devolutas e respectivas transferências em favor da pessoa jurídica hoje sucedida pela recorrente SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., imóveis esses não relacionados à “Fazenda Rio Preto”;

- a invocação declinada pelos demandados no sentido de que se trataria de território quilombola não prospera, sendo debate alheio a estes autos, não havendo por parte das autoridades administrativas ou judicias competentes tal ordem de reconhecimento;

-
subsiste em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A relativamente à Fazenda Rio Preto a presunção de boa-fé assegurada ao possuidor com justo título, nos termos do parágrafo único do artigo 1201 do CC, o que não se pode dizer quanto aos demandados, pois sua ocupação, como se infere dos registros fotográficos acostados, dos boletins policiais e dos relatórios de ocorrência elaborados pela empresa de vigilância patrimonial, é recente e posterior à alteração da vegetação antes existente na área e relacionada à atividade empresarial lá desenvolvida, reforçando a cronologia narrada na exordial e repetida nas razões recursais de agravo de instrumento;

- o direito à moradia remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto. Do mesmo modo, ausentes demonstrações relativas às alegações de que grupo vulnerável de pessoas habitasse a área e nela desempenhasse relevantes atividades, desautorizada resta a invocação da proteção constitucional a favor dos demandados.

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento do qual a parte insurgiu, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
.
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019. (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato da parte embargante de ver revisitado o conjunto probatório e reapreciada toda a matéria, fim a que não se destina o recurso manejado.

A esse respeito, o Excelso Pretório assentou que
“
os embargos de declaração

não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma
NOVA

DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
”
(STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (Grifei).

Nesta linha cognitiva, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer o recurso e a ele negar provimento.